Tribunal: TJMT
Processo: 1021267-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021267-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LIMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PLEITO MINISTERIAL DE REGRESSÃO OU IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – ARESTO DO TJMT
– USO DA TORNOZELEIRA – EFETIVA NECESSIDADE – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, diante do “
não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições
” (TJMT, AGEXPE NU 0004618-07.2008.8.11.0040).

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
(TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1021267-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO (S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LIMA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU NU 0015450-49.2015.8.11.0042),
que manteve o regime semiaberto do agravado PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LIMA em condenação, por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 16 (dezesseis) anos de reclusão - art. 121, § 2o, II, III, e IV do CP -
(https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) houve o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, a justificar a regressão do agravado ao regime fechado; 2) a dispensa do monitoramento eletrônico no cumprimento de pena, em regime semiaberto, não seria razoável pela necessidade de fiscalização e “
diante da vida pregressa do agravado”.

Pede o provimento para que seja regredido o regime ou determinado o

uso de monitoramento eletrônico
, “durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 110743986- fls. 178/185)
.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LIMA pugna pelo desprovimento do recurso (ID
110743984-fls. 1/4).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 110743985- fls. 1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução — Irresignação ministerial – Requer reforma da decisão para aplicar a regressão regimental – Possibilidade – Descumprimento de certas condições estabelecidas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto – Cometimento de falta grave – Uso inadequado da tornozeleira eletrônica, impossibilitando a fiscalização estatal – Inteligência do art. 118, inciso I, da LEP – Decisão merece reparo – Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 113396481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenação a 16 (dezesseis) anos de reclusão por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, §2o, II, III e IV do CP – praticado em 27.1.2013, em Santo Antônio do Leverger, cuja sentença transitou em julgado em 2.6.2015 (SEEU NU 0015450-49.2015.8.11.0042; Ação Penal NU
0000293-71.2013.8.11.0053
).

Em 6.11.2019, o Juízo da Execução Penal de Cuiabá deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 110743986- fls. 121/123).

Em 14.11.2019, em audiência admonitória, estabeleceu as condições para o cumprimento no semiaberto nestes termos:

“O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada por meiodo Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. [...].

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. [...].

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado [...];

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: assinar o termo de comparecimento; comprovar o trabalho do mês; fiscalização da tornozeleira. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 110743986- fls. 128/130)

Em 1.12.2020, após o ofício da Gerência de Monitoramento, informando ter sido desativada a tornozeleira eletrônica do agravado, o Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente para o regime fechado,
in verbis
:

“[...] em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto [...], REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – SEEU NU 0015450-49.2015.8.11.0042 – mov. 64.1).

Na data de 21.1.2022, foi cumprido o mandado [expedido pelo Juízo da Execução Penal], sendo o agravado preso em Santo Antônio do Leverger/MT
(
SEEU NU 0015450-49.2015.8.11.0042 – mov. 78.1).

No dia 22.1.2021, em audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal restabeleceu o regime semiaberto e dispensou o uso da tornozeleira eletrônica pelo recuperando, bem como declinou da competência para o Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger [residência do agravado], com a seguinte fundamentação:

“
Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua progressão ao regime semiaberto (em 14.11.201 9), permaneceu com sua tornozeleira desativada de 06.07.2020 à 21.10.2020 e ainda abandonou sua reprimenda em 28.10.2020, visto que teve sua tornozeleira novamente desativada e deixou de se apresentar em Juízo.

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, já que não ostenta nova condenação. Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados

(Recomendação 62 CNJ).

[...]. Desse modo, em dissonância com a manifestação ministerial, mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção os período s de 06.07.2020 (desativação) à 21.10.2020 (reativação) e 28.10.2020 (desativação) à 20.1.2021 (dia anterior à prisão).

Não havendo novo crime, mantenho a data -base como sendo a do dia do preenchimento do requisito objetivo, notadamente, o dia 13.05.2019.

[...] não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

As situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146 -B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido. Se não bastasse, o art. 146 -D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado está trabalhando, cumpriu grande parte de sua pena e não se envolveu em novos delitos não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

[...]. Assim, em dissonância do parecer do Ministério Público, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena [...].

Deixo de estabelecer as condições atinentes ao cumprimento de pena em regime semiaberto, vez que o recuperando reside na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT, na Rua, Eliseu Correia, bairro Ichá, próximo a capela. Diante disso, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a imediata remessa dos autos ao Juízo execucional daquela comarca. [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 110743981- fls. 1/4).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu o uso inadequado da tornozeleira eletrônica [desativada] e o abandono da reprimenda pelo não comparecimento do agravado em Juízo a partir de 28.10.2020, mas sopesou o não envolvimento em novos delitos, desde sua liberdade [em 6.11.2019], de modo a reconhecer unicamente a interrupção do cumprimento da pena nos períodos de desativação do equipamento [6.7.2020 à 21.10.2020 e 28.10.2020 à 20.1.2021] e o manteve no regime semiaberto.

Segundo dispõe a LEP, comete falta grave, passível de regressão a regime mais gravoso, o reeducando que deixa de carregar o equipamento de monitoramento eletrônico e não comparece em Juízo para comprovar suas atividades (LEP, art.50, V e VI c/c art. 39, V).

Todavia, afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, diante do “
não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições
” (AGEXPE NU 0004618-07.2008.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 5.6.2014).

Sobre o pleito subsidiário de manutenção do uso de tornozeleira no regime semiaberto, compete ao Juízo da Execução Penal aferir sobre sua necessidade ou não, bem como revogá-la, se pertinente (LEP, art. 146-B).

Nessa linha, anotem-se julgados deste e.

Tribunal:

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
(AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.10.2021)

“Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se em liberdade
.” (AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 12.11.2021)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022